Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724231-35.2020.8.07.0016 RECORRENTE: RAIMUNDO ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Nulidade. Culpa. Provas. Excludente de ilicitude putativa. Fuga à responsabilidade penal ou civil. Bis in idem. 1 – Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, permitindo-se o indeferimento de diligências quando as demais provas produzidas forem suficientes para formação do seu convencimento. 2 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, ao mudar de faixa de rolamento, colide o veículo com a parte traseira de motocicleta que segue à frente, causando lesões corporais no condutor dessa. 3 - É ônus da defesa a prova de excludente de ilicitude, ainda que putativa. 4 - Há bis in idem na condenação pelo crime do art. 305 do CTB e, ao mesmo tempo, reconhecer a causa de aumento dos arts. 303, § 1o c/c 302, § 1o, III, ambos do CTB. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ofensa ao princípio da persuasão racional e fragilidade de provas, tendo em vista que os testemunhos colhidos não foram conclusivos acerca da materialidade; b) artigos 303 do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso V, do CPP, pois diante da já referida fragilidade de provas, o pedido absolutório merecia acolhimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 158 e 386, inciso V, todos do CPP, e 303 do CTB, pois a apreciação das teses recursais, tais como postas, demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012